Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017850-38.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017850-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE.
AGRAVADA: VERDE TRANSPORTES LTDA.
Processo na origem: 0029764-03.2015.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE contra decisão que não acolheu o pedido de conexão.
AÇÃO: Indenização Por Danos Materiais (Proc. n. 0029764-03.2015.8.11.0041) proposta por VERDE TRANSPORTES LTDA em face de COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE - COOMISA, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA (ID 104329972 - Pág. 1/2): indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre a presente ação e outras propostas em outros Juízos, porém decorrentes do mesmo acidente, ocorrido em 17.03.2015, no KM 483 da BR 364.
AGRAVO: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA alega que foram propostas várias ações pelos passageiros e familiares das vítimas fatais do acidente, na ocasião transportados no ônibus da agravada, intentadas contra ambas as empresas e cujo objeto é a reparação civil. Várias delas foram reunidas à presente ação porque o Juízo na qual foram propostas reconheceu a conexão e declinou da competência, logo não haveria razão para que as demais ações não fossem reunidas no Juízo prevento. Insiste que há conexão dessas cinco ações com a presente ação, na qual se busca apurar a culpabilidade pelo acidente. Sustenta que a conexão se justifica como forma de evitar decisões conflitantes quanto a culpabilidade pelo acidente e a obrigação de indenizar. Argumenta que é imprescindível o reconhecimento da conexão o quanto antes, para que as ações possam tramitar em conjunto e aproveitar a fase processual, haja vista que já restou determinada a produção da prova pericial do acidente de trânsito, fundamental para esclarecer os fatos e apurar a verdadeira responsável pelo acidente. Defende que a reunião dos processos privilegia e economia processual, porque a necessidade de produção de prova pericial em cada um dos feitos. Aduz que o juízo da 4a Vara Cível é o prevento, e será o responsável pela produção da prova pericial complexa e pela instrução no intuito de apurar a culpabilidade pelo sinistro. Combate a alegação de que os pleitos tivessem tumultuado o feito ou que a reunião dos processos implicaria em lentidão na tramitação, e esclarece que, com a denunciação da seguradora à lide e a complexidade da demanda, era de se esperar que o processo fluísse mais devagar. Sustenta estarem presentes os elementos necessários ao reconhecimento da conexão, porque há identidade do pedido (de condenação da agravante) e causa de pedir (mesmo acidente – mesmo evento danoso), o polo passivo de todas as ações contemplam as duas empresas, bem como o risco de decisões conflitantes. Pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento da ação que já se encontra na fase de instrução e, no mérito, que seja provido o presente recurso, para acolher o pedido de conexão.
É o relatório.
Decido.
A agravante COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE – COOMISA informa a existência de cinco ações que alega serem conexas à presente, a saber:
“Ações movida pelos passageiros do ônibus:
a) 2315-69.2015.811.0009 - Colíder - MT 1VC - Maria Luzinete da Silva
b) 2316-54.2015.811.0009 Colíder - MT 1VC Luis Cesar dos Reis Maciel
c) 0036847-36.2016.8.11.0041 Cuiabá - MT 8VC Maria Aparecida Amorim
d) 0005255-76.2016.8.11.0007 Alta Floresta / MT 3VC Adelia da Silva Moraes
e) 1003287-14.2017.8.26.0533 Santa Bárbara D'Oeste - SP 2VC Leni Balduino Ferreira Bubola.
Relata também que a empresa VERDE TRANSPORTES ajuizou a presente ação em face da COOMISA (4a Vara Cível Cuiabá – autos no 29764-03.2015.8.11.0041 – ação distribuída em 23/06/2015), em que se discute a culpabilidade do acidente narrado nesses autos, bem como o ressarcimento dos danos materiais decorrentes do evento.
Alega ter apresentado pedido contraposto, por entender não ter sido responsável pelo acidente objeto da lide.
Reputa que referida ação, por ter sido distribuída em 23/06/2015, faz deste o Juízo prevento para as ações que discutem o mesmo objeto e causa de pedir.
Sustenta que a decisão impugnada, se não corrigida, gerará decisões conflitantes.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo a este Agravo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada.
Feito este resumo, passa-se à análise do pedido de efeito suspensivo para este recurso.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que a autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações da agravante, não se verifica a existência de prejuízos que decorram do aguardo da solução a ser dada para este recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado.
Realça-se que a decisão agravada não adotou nenhuma providência imediata apta a provocar prejuízos. Ao rejeitar as teses da aqui agravante apenas deferiu produção de prova pericial e ordenou a intimação do expert para declinar quando daria início aos trabalhos.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6